Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DO VEÍCULO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICIONIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência será definida no momento do registro da peça vestibular ou de sua distribuição, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. Proposta a ação no domicílio do consumidor, a alteração posterior de endereço não é capaz de alterar o foro competente, em razão do instituto do perpetuatio jurisdictionis.
3. Proposta a Ação no juízo competente segundo as informações repassadas pelo próprio contratante, não é possível a declinação da competência caso seja verificado, após o registro ou distribuição, a mudança do endereço do consumidor não informada ao credor. Não é dever da instituição financeira arcar com o ônus da atualização cadastral do consumidor.
4. A tese fixada por ocasião do julgamento do IRDR n 17, definiu que Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Entretanto, a tese em tema se aplica apenas para os casos nos quais os critérios para a declinação de competência já estejam configurados desde antes do ajuizamento da demanda. O recurso repetitivo não tem a finalidade de autorizar sucessivos declínios no curso do processo em razão de alterações fáticas verificadas após o registro ou distribuição, sob pena, inclusive, de macular os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da celeridade processual
5. Recurso conhecido e provido.